Tribunal: STF
Processo: Rcl 51459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO — INADEQUAÇÃO — NEGATIVA — SEGUIMENTO.
1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Telma Lúcia de Azevedo Gurgel, em face de decisão proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no mandado de segurança nº 0000037.03.2022.8.03.0000, por meio da qual teria sido descumprido o enunciado vinculante n. 13 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal.
2.     A reclamante narra a ocorrência de fatos que, em sua óptica, comprometem a lisura do procedimento de escolha de membro do Tribunal de Contas do Estado do Amapá pela Assembleia Legislativa do mesmo estado, ante a alegada captação ilícita de votos por meio de declaração escrita de apoiadores à pretensa candidata à vaga. Aponta contrariedade ao artigo 52, inciso II, “b”, da Constituição Federal e ao Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Amapá.
3.     Alega haver denúncias de pagamento a deputados estaduais e de oferta de cargos públicos, por parte do Governador do Estado do Amapá, em troca de apoio à candidatura de sua esposa, a deputada estadual Marília Brito Xavier Góes, para o cargo de Conselheira do TC-AP.
4.     Destaca não preencher a candidata os requisitos de idoneidade moral e de reputação ilibada, aludindo à sua prisão preventiva na operação Mãos Limpas da Polícia Federal, sob a acusação de crimes de peculato e de corrupção, além de condenações por improbidade administrativa. 
5.     Ressalta que, ao indeferir o pedido liminar em mandado de segurança, ante a inexistência de ato concreto, a autoridade reclamada contrariou o verbete vinculante n. 13 da Súmula do Supremo. 
6.     Defende que, no caso em tela, o receio da prática de ato de efeito concreto - eventual publicação de decreto do chefe do Poder Executivo estadual nomeando cônjuge para o cargo de membro do Tribunal de Contas do Estado do Amapá -, revela a ocorrência de violação ao direito líquido e certo da reclamante, sendo suficiente a ensejar a impetração.
7.     Requer a concessão de medida liminar para (i) impedir que a deputada Marília Góes concorra ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas estadual; (ii) determinar ao Governador do Estado do Amapá, Waldez Góes, que se abstenha de emitir qualquer ato para a nomeação de Marília Brito Xavier Góes para exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas Estadual; (iii) suspender o processo de escolha de membro ao cargo de Conselheiro do TCE/AP. Busca, no mérito, a confirmação das providências, com a procedência dos pedidos.
8.     A reclamante, por meio da Petição n. 4568/2022, apresenta documento intitulado “memoriais”, ratificando argumentos anteriores e reiterando o pedido de liminar.
9.     Marília Brito Xavier Góes, na Petição n. 5224/2022, manifesta-se no sentido do indeferimento da medida liminar, ante a ausência de aderência estrita, ensejando a consequente extinção do feito.
10.      É o relatório. Decido.
11.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...) 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
    (...) 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
12.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
13.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do verbete vinculante n. 13 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:
    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.
14.     O ato reclamado consubstancia-se no indeferimento de medida liminar no mandado de segurança nº 0000037.03.2022.8.03.0000, pelo Desembargador Carmo Antônio, do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo a ser protegido, ante a impossibilidade de identificação de ato ilícito a ser praticado pela autoridade coatora. Transcrevo o teor da decisão impugnada (grifos acrescentados) :
    [...]
    Da análise dos elemento apresentados não se reconhece a presença de direito líquido e certo a ser protegido. Isso porque não  é possível identificar ato ilícito a ser praticado exclusivamente pela apontada autoridade coatora, tampouco o direito da impetrante que teria sido violado. 
    Conforme estabelecem os §§ 2º e 3º do art. 113 da Constituição do Estado do Amapá, a composição do Tribunal de Contas decorrerá de iniciativa do Governador do Estado com posterior aprovação da Assembleia Legislativa ou será por esta indicada a partir de deliberação plenária. Em nenhuma hipótese acontecerá ato praticado exclusivamente pela apontada autoridade coatora. Neste caso, há prática de ato complexo cujo controle dependerá da concretização do mesmo, externando efeitos sujeitos à jurisdição. 
    O controle exercido pelo Poder Legislativo tanto poderá inibir a indicação do Chefe do Executivo como poderá, no exercício das competências constitucionais, apontar outra pessoa que não seja a Deputada Marília Góes. Em qualquer dessas hipóteses, não é possível, preventivamente, ordenar o impedimento de prática de ato do Governador se não há indícios concretos, do ponto de vista jurídico, que indiquem que a nomeação será realizada no dia apontado. 
    A nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas na forma prevista pelo art. 119, IV, da Constituição Estadual guarda necessária observância do art. 113 do mesmo diploma normativo, segundo o qual reserva ao Poder Legislativo a prerrogativa .de anuir com a indicação do Chefe do Executivo ou exercer o direito de indicação.
    Como se disse, a proximidade da aposentadoria compulsória do membro do Tribunal de Contas não implica nomeação de nenhum indicado sem que haja o devido processo instaurado no Poder Legislativo ou a ele encaminhado pelo Poder Executivo para fins de autorização. Não é possível antecipar, diante dos elementos dos autos, quem será o indicado para ocupar a vaga e nem os elementos instruídos a fim de demonstrar o atendimento dos requisitos constitucionais do art. 113, §1º, da Constituição Estadual.
    Além disso, eventual ato indevido que venha a ser praticado por autoridade pública com violação da Constituição Estadual ou Federal poderá ser controlado e retirado todos os seus efeitos desde a edição. Nesta perspectiva, não há perecimento de direito da impetrante quanto a eventual análise das suas pretensões.
15.     Constata-se que no processo de origem nada se decidiu acerca de eventual prática de nepotismo. A autoridade reclamada não procedeu a qualquer análise ensejadora de inobservância de verbete vinculante. Assentou, aliás, não ser possível antecipar quem será o indicado para ocupar vaga, sublinhando que “eventual ato indevido que venha a ser praticado por autoridade pública com violação da Constituição Estadual ou Federal poderá ser controlado e retirado todos os efeitos desde a sua edição”.
16.     Dessa forma, entendo ausente a aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o teor do enunciado vinculante tido como paradigma, a revelar incabível a reclamação.
17.     Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ENUNCIADOS VINCULANTES N. 4 E 16 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO. 1. Havendo legislação local específica assegurando ao servidor público municipal vencimento básico não inferior ao salário mínimo nacional, descabe invocar os enunciados vinculantes n. 4 e 16 da Súmula para alegar que o patamar mínimo deve ser fixado levando-se em conta a remuneração total. 2. A interpretação acerca da vigência da legislação local não guarda relação com os paradigmas invocados, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação com essa finalidade. 3. Ante a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, é inviável o manuseio da reclamação. 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 46607 AgR, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021)
    Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 43316 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021)
    RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - [...] - Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Sumula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.(Rcl 15578 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 09-04-2014 PUBLIC 10-04-2014)
18.     Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram os seguintes julgados:
     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 49180 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021)
    Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 46946 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021)
19.     Por fim, observo, como bem assentou a autoridade reclamada, a inexistência - ao menos por ora - de ato a ensejar o controle por parte deste Supremo pela estreita via da reclamação. Nesse sentido, transcrevo ementa de acórdão de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual assentada a impossibilidade de utilização preventiva da reclamação constitucional: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.127/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PREVENTIVA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – Ausência de descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 1.127/DF pela autoridade reclamada. IV – Por encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas. V – Inviabilidade da utilização prematura ou preventiva da reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 45899 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021)
20.     Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.
Brasília, 7 de fevereiro de 2022.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator